Tribunal: TJDFT
Processo: 0718679-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718679-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DAN HEBERT ENGENHARIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, figurando como co-executada a empresa CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante para se opor à execução. Alega o agravante, em síntese, que trata-se de cumprimento de sentença que condenou as empresas executadas solidariamente ao ressarcimento de valores pagos indevidamente pela exequente na execução do Contrato Administrativo no. 7595. Sustenta que apesar da condenação solidária, o valor executado na origem seria devido apenas pela executada CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, porquanto a agravada já teria realizado glosas administrativas nos pagamentos devidos à agravante, em montante suficiente ao pagamento de sua parte da obrigação, aduzindo que, por essa razão, a sentença reconheceu direito de regresso da recorrente contra a co-devedora. Nesse sentido, alega que "... ainda que a condenação ao pagamento tenha se dado de forma solidária com relação à DHE e a CONSERVENGE, em razão da modalidade de consórcio utilizada na celebração do contrato administrativo, os valores objeto do presente cumprimento de sentença foram recebidos, exclusivamente, pela CONSERVENGE e, portanto, a sua devolução é de responsabilidade integral desta empresa." Defende que a decisão agravada deve ser reformada para acolher a arguição de compensação de créditos sustentada pela agravante, a fim de que sejam compensados os valores executados nos autos de origem com a dívida devida pela agravada à co-executada nos autos da Liquidação de Sentença no 0703859-88.2022.8.07.0018, em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em montante que alega ser equivalente à R$ 1.251.579,19 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezenove centavos). Alega que se trata de crédito devido pela gravada em razão de sentença transitada em julgado, de modo que seria devida a compensação com o valor da execução, mesmo que se considere haver solidariedade entre as das executadas e independente de aquiescência da recorrida, por ser a compensação forma de pagamento que se opera de pleno direito, devendo ser observado que é o meio menos gravoso de execução, nos termos do art. 805 do CPC. Afirma que a pendência de liquidação do crédito devido pela agravada à co-executada não obsta a compensação, pois "em que pese tenha sido determinada a realização de liquidação de sentença para apuração do valor exato do débito da CAESB perante à CONSERVENGE, basta as partes litigantes, apenas a apresentação de pareceres e, se necessário, documentos elucidativos, na forma do art. 510 do CPC, para a liquidação do crédito, cuja a existência, repisa-se, já foi reconhecida por meio de decisão judicial transitada em julgado". Requer, ainda, a reforma da decisão recorrida também quanto ao indeferimento do pedido de arresto cautelar no rosto dos autos da Liquidação de Sentença no 0703859-88.2022.8.07.0018, pois entende ser medida necessária para assegurar seu direito de regresso contra a co-devedora, aduzindo que "já acumula um prejuízo de mais de dos 7 milhões de reais, vez que a CONSERVENGE nunca cumpriu com a obrigação de restituir à DHE os valores indevidamente glosados pela CAESB!" Salienta que além das glosas já realizadas administrativamente sobre valores que deveriam lhe deveriam ter sido pagos pela co-executada, "caso a DHE venha a adimplir a obrigação objeto do presente cumprimento de sentença em sua integralidade, nascerá para ela o direito de regresso contra a CONSERVENGE", o que entende justificar a concessão do arresto cautelar de crédito no cumprimento de sentença originário. Tece considerações sobre o risco de ineficácia de eventual prestação jurisdicional relativa ao seu direito de regresso em face da co-executada, ressaltando que a empresa está inativa, em estado de insolvência e sujeita à dissolução societária judicial, além de haver notícias de contabilidade adulterada e confusão patrimonial. Com esses argumentos, requer o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja suspenso o curso do cumprimento de sentença ou o sobrestados os atos expropriatórios em seu desfavor, pugnando, sucessivamente, pelo deferimento do arresto cautelar de crédito no rosto dos autos do processo no 0703859-88.2022.8.07.0018, em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No mérito, requer o provimento do recurso para que: "Seja deferida a compensação dos créditos pertencentes à devedora CONSERVENGE junto à CAESB, nos autos do processo de 0703859- 88.2022.8.07.0018, nos termos da fundamentação aduzida, considerando, assim, realizado o pagamento do débito, sem incidência de multa e honorários." Preparo regular no ID 36154831. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito vindicado no recurso. Verifica-se que viola a coisa julgada a alegação de que a dívida objeto da execução seria exclusiva da co-executada, de modo a justificar que a execução observe primordialmente a constrição patrimonial desta. Com efeito, verifica-se que sentença condenou solidariamente a agravante e a co-executada à restituir à agravada a importância executada nos autos de origem, como se verifica expresso no dispositivo do julgado. "Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a primeira e a segunda rés, solidariamente, a restituir à autora a importância correspondente a R$ 344.269,52 (trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a partir de 01.10.2013 (última atualização), e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. (ID 112679796 - g.n.) A condenação foi mantida no julgamento de apelação e em sede de recurso especial (ID 112679797 e 112679799), restando transitada em julgado no dia 15 de outubro de 2019 (ID 112679800), de modo que não comporta discussão a subsistência de solidariedade passiva no cumprimento de sentença originário. Havendo solidariedade passiva, deve ser observado o disposto no art. 275 do CC, segundo qual: "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto." Assim, perante à agravada, subsiste a responsabilidade da agravante pelo adimplemento integral da obrigação, em razão da solidariedade passiva com a co-executada, independente da alegação de que já foi realizada glosas de seus recebíveis, em valores superiores à parte que lhe cabe na dívida. E nesse contexto, sendo solidária a obrigação exequenda, não há óbice à adoção de atos de expropriação patrimonial em face da agravante, pois, nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Também não se verifica relevância na argumentação sustentada pela apelante quanto à possibilidade de compensação de créditos. A compensação é forma de pagamento que se opera de pleno direito, nos termos do artigo 368 do Código Civil, se presentes os pressupostos legais. Nesse sentido, confira-se a lição do ilustre civilista Carlos Roberto Gonçalves: “Compensação legal é a que, baseada nos pressupostos exigidos por lei, produz efeitos ispo iure. Independe da vontade das partes e se realiza ainda que uma delas se oponha. No mesmo instante que o segundo crédito é constituído, extinguem-se as duas dívidas. O juiz apenas reconhece, declara sua configuração...”(Gonçalves, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro, 6a Edição, editora Saraiva, pag. 328) Analisando os respectivos requisitos legais, afere-se que para que seja permitida a compensação, é necessária a constatação de crédito recíproco, sendo indispensável que ambas as obrigações tenham objeto fungível, além de serem líquidas, certas e exigíveis, consoante exige expressamente os artigos 368 e 369 do Código Civil. Confiram-se: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. (g.n.) Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Na hipótese em apreço afere-se que os requisitos legais para a compensação não estão presentes, já que não há certeza e exigibilidade do crédito que a agravante alega ser devido pela agravada à co-executada. Com efeito, a obrigação que a recorrente alega ser passível de compensação deriva da Liquidação de Sentença no 0703859-88.2022.8.07.0018, em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, instaurada em 1o de abril de 2022, de modo que não há certeza e tampouco exigibilidade do valo apontado pela co-executada como devido, de forma unilateral, na monta de R$ 1.251.579,19 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezenove centavos). Assim, em razão da pendência de resolução judicial sobre a subsistência e extensão do crédito alegado pela agravante, não se verifica exigibilidade e certeza da obrigação, o que elide a possibilidade de compensação, por falta dos pressupostos do art. 369, do CC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 369 DO CC. MULTA E HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 03. A compensação tem por objetivo extinguir obrigações entre pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra em quantias certas, líquidas e exigíveis (art. 369 do CC). Sendo assim, e conforme acertadamente afirmado pelo Magistrado singular, a compensação somente é viável quando há reciprocidade de créditos e dívidas dotadas de certeza, liquidez e exigibilidade, hipótese não configurada no caso concreto. 04. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1233084, 07254134120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS. DESCUMPRIMENTO DE AVENÇAS. MULTAS CONTRATUAIS. DÉBITOS E CRÉDITOS RECÍPROCOS. PENHORA DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DE UMA DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) Demonstrado nos autos que um dos débitos pende de liquidação judicial, inviável se revela a compensação e, por consequência, a penhora de crédito pretendida. (Acórdão 1147200, 07199297920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se mostra provável o provimento do recurso quanto ao pedido cautelar de arresto do crédito vindicado pela co-executada na Liquidação de Sentença no 0703859-88.2022.8.07.0018, pois se trata de medida inócua à ultimação do cumprimento de sentença originário. Com efeito, caso o crédito postulado pela co-devedora venha a ser reconhecido na referida liquidação de sentença, será o caso de se reconhecer oportunamente a compensação do crédito com a dívida em execução nos autos de origem, de pleno direito, independente de arresto ou penhora no rosto dos autos daquele processo. Desse modo a media é impertinente para a satisfação da execução originária, que, nos termos do art. 797 do CPC, flui no interesse do credor, e não do co-devedor, que pode vir a ser beneficiado por futura compensação ou vir a postular direito de regresso contra co-obrigado. Ademais, ainda que seja possível ocorrer futura compensação, se apurado algum valor devido pela agravada na Liquidação de Sentença no 0703859-88.2022.8.07.0018, tal apreensão não assegura o pronto cumprimento da obrigação, de modo que não justifica o sobrestamento da execução pelo princípio da menor onerosidade ao devedor, já que o credor tem direito de exigir o pagamento imediato da dívida descrita no título judicial, em face de ambos os devedores solidários, conforme disposto no art. 275 do CC. Quanto à alegação sustentada no recurso, segundo a qual a agravante "já acumula um prejuízo de mais de dos 7 milhões de reais, vez que a CONSERVENGE nunca cumpriu com a obrigação de restituir à DHE os valores indevidamente glosados pela CAESB", é necessário observar que o pagamento de eventual direito de regresso à recorrente não é objeto dos autos de origem. Assim, caso a recorrente entenda que possui crédito em face da co-executada, em razão das glosas realizadas administrativamente pala agravada sobre seus recebíveis, deve mover a ação competente para recebimento desses valores, oportunidade em que poderá postular o que entender de direito para garantia do seu direito e no seu próprio interesse. Por fim, quanto à alegação de que, caso venha adimplir integralmente a execução originária, passará a ter direito de regresso contra a co-executada, trata-se de argumento amparado em fato futuro e incerto, já que não houve o pagamento da dívida ou a expropriação de bens da recorrente, não se mostrando, ao menos nesse momento processual, argumento suficiente para decretação do arresto cautelar de crédito, que, se reconhecido como subsistente, importará em compensação como valor da execução. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator